Tribunal: STF
Processo: HC 259123
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Casimiro Eliseu Assuncao Brito impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUIÇÃO INDEVIDA DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado com o objetivo de ver reconhecida a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. A defesa sustentou que o afastamento do tráfico privilegiado pelas instâncias ordinárias fundou-se exclusivamente na quantidade e natureza da droga apreendida, em descompasso com os requisitos legais. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a análise, via habeas corpus, de pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado após o trânsito em julgado da condenação, especialmente quando não há flagrante ilegalidade a justificar a concessão de ofício da ordem. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência consolidada do STJ veda o conhecimento de habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal quando a condenação já transitou em julgado e inexiste decisão desta Corte passível de revisão. 



    4. A impetração dirigida contra acórdão estadual transitado em julgado, sem inauguração da competência desta Corte Superior, é inadequada e configura usurpação da competência prevista no art. 105, I, "e", da CF/1988. 



    5. Não se constatando flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal evidente no acórdão impugnado, não é cabível a concessão da ordem de ofício nos termos do art. 654, § 2º, do CPP. 



    6. A parte agravante não apresentou elementos novos ou aptos a afastar os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios termos. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    Tese de julgamento: 1. Não é cabível habeas corpus contra acórdão já transitado em julgado, impetrado como substitutivo de revisão criminal, quando inexistente inauguração da competência desta Corte. 2. A análise de pleito relativo à aplicação do tráfico privilegiado após o trânsito em julgado exige o manejo da via adequada, qual seja, a revisão criminal perante o tribunal prolator da condenação. 3. A ausência de flagrante ilegalidade impede a concessão de habeas corpus de ofício pelo STJ.



    (HC 997.407 AgRg, ministro Carlos Cini Marchionatti - desembargador convocado do TJRS)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja reconhecido o tráfico privilegiado ao paciente. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme exposto pelo ato dito coator, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ademais, o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente